Tribunal: TJMT
Processo: 1004642-46.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004642-46.2019.8.11.0003 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Apelante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Apelado : ALAN SALVIANO DOS SANTOS
Número do Protocolo: 1004642-46.2019.8.11.0003
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito” (Proc. no 1004642-46.2019.8.11.0003 - código 10877977), ajuizada contra a apelante por ALAN SALVIANO DOS SANTOS, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 703,36, e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença até o efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação (cf. ID 42583985 - Pág. 1/6).
A apelante insiste na regularidade dos procedimentos adotados pela empresa, pois, o débito que originou a cobrança se refere a recuperação de consumo, em razão da falha no relógio medidor instalado na residência do apelado, sendo referida anomalia provocado por um agente externo, não havendo, na hipótese, prática de qualquer ato ilícito que pudesse gerar o dever de indenizar.
Aduz que os fatos, por outro lado, não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, até porque não há prova do dano moral alegado. Combate o valor da indenização, já que, sob sua ótica, o montante fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando a sua redução.
Pede, pois, seja julgada improcedente a pretensão indenizatória formulada pelo autor/apelado; alternativamente busca a redução do valor indenizatório.
Nas contrarrazões a que se referem o ID 42583991 - Pág. 1/6, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a tese recursal está em manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, V, “a” e “b”, do CPC.
Cinge-se a controvérsia, em analisar se o débito cobrado pela apelante referente a recuperação de consumo no valor de R$ 96,52, é devido ou não, assim como se o autor faz jus ao recebimento de indenização pelo dano moral referente à “cobrança indevida” e a inscrição do seu nome no rol dos inadimplentes.
A sentença julgou procedentes os pedidos da autora sob os seguintes fundamentos:
No caso dos autos, com relação às exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta do acervo probatório do feito:
-A requerida emitiu o TOI, onde consta que o consumidor NÃO estava presente no momento da inspeção (inciso I);
- A requerida carreou aos autos o laudo que reprovou a perícia do medidor, mas não comprovou que tenha convidado o consumidor a participar do ato e que tenha lhe assegurado a possibilidade de ir até o local da inspeção, que foi realizada em outra comarca (incisos II e III);
- A requerida apresentou o histórico de consumo da UC (inciso IV), que não revela alterações nos registros após a data da inspeção; e
- A requerida juntou registros fotográficos (inciso V, alínea “b”).
Deste modo, considerando que o TOI registra a ausência do consumidor no momento da inspeção; e que não há nos autos provas de que o autor tenha sido convidado a participar, verifica-se a ausência da observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que torna a cobrança ilegítima.
Sem contar que o histórico de consumo apresentado pela ré demonstra que, após a data da inspeção, em 18/07/2018, não houve alterações significativas nos registros da UC da autora, afastando a possibilidade do medido estar fraudado anteriormente.
(...)
Na espécie, além de ser ilegítima a cobrança da diferença apurada entre o quantum consumido e o efetivamente pago, desarrazoada se fez a atitude da demandada em negativar o nome do consumidor.
Incontestável os prejuízos suportados com a negativação do nome da parte autora, comprovada em Id. 19855993. Logo, prescindível a comprovação dos danos sofridos.
Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (art. 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944).
Destarte, na fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, deve-se considerar a intensidade do dano sofrido pela vítima, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
No caso em comento, esses elementos autorizam fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
O valor da condenação deverá ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento. (cf. ID 42583985 - Pág. 1/6).
A apelante sustenta em suas razões que, em razão da irregularidade no medidor do imóvel do apelado, não pôde cobrar a integralidade da energia por ele utilizada durante os meses em que o medidor permaneceu “adulterado”, tratando-se, portanto, de recuperação de consumo e as cobranças de exercício regular de direito.
Trata-se a questão posta de relação consumerista, nos moldes do que estabelece a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois a empresa/apelante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestador de serviços; já o apelado se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.
A responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. No caso, dos documentos que instruíram autos, constata-se a irregularidade do procedimento adotado para apurar a falha do medidor, porquanto não fora realizada seguindo os prescritos contidos na Resolução da ANEEL que versa sobre o tema.
O procedimento adotado pela concessionária/apelante é, de fato, ilegítimo, porque, conquanto tenha notificado o apelado sobre eventual irregularidade, sua apuração foi realizada unilateralmente, por meio de estimativa, sem realização de perícia em laboratório acreditado pelo INMETRO, em evidente ofensa que dispõe a Resolução no 414/2010 da ANEEL acerca do assunto; senão vejamos:
Art. 129: Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme anexo V desta Resolução; I
I – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
§2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato de sua emissão, mediante recibo. (...)
§5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”.
Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que é prática ilegal a emissão e cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a ENERGISA continua ano após ano a emitir as faturas eventuais com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatória sem decorrência dessas cobranças.
O eg. STJ já decidiu que “não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017).
Trago, ainda, o entendimento desta e. Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...) - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DANO MORAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – OBEDIÊNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. Ausentes provas da notificação da cessão de crédito assim como da origem da dívida e da relação jurídica, é indevida a inscrição do nome do devedor nos cadastrados de restrição de crédito. Não havendo a notificação prévia, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza ato ilícito, gerando o dever de indenizar. (...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Recurso de Apelação 117306/2017 - Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).
EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA UNILATERALMENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR PARA A IRREGULARIDADE CONSTATADA - COBRANÇA INDEVIDA - OFENSA À HONRA DA AUTORA - DANO MORAL CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida de valor adicional, decorrente de irregularidades técnicas constatadas no medidor de energia, apurada de forma unilateral, a ameaça de corte de energia, além da ofensa direta à honra da autora, rotulada de fraudadora, demonstram a presença dos requisitos da reparação civil e, assim, ensejam a obrigação de indenizar. O valor da indenização por danos morais fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não comporta a redução. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Recurso de Apelação Cível 9763/2017, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Recurso de Apelação n.1006567-48.2017.8.11.0003 - Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2o do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Ap 41545/2017, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).
O valor da verba indenizatória fixada pela sentença (R$ 8.000,00), deve ser mantido, porquanto atende as peculiaridades do caso concreto, observado, ainda, o perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (de um lado, concessionária de energia elétrica, e, do outro, consumidor lesado), e, para ter caráter disciplinar, o quantum indenizatório deve ser suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados e não para servir de enriquecimento imotivado da parte que têm o seu direito lesado.
Diante do exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.
Majoro os honorários em 5%, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do § 11o, e dos §§ 2o a 6o, todos do art. 85, do CPC.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá/MT 25 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator